Tribunal: TJPA
Processo: 0009381-57.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009381-57.2014.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE RIBAMAR DE SOUSA NUNES, SAMUEL DA SILVA SOUSA, OSCAR MACENO UCHOA NETO, IVANGLEI SANTOS BOMFIM, CLEYTON DOS SANTOS SILVA, AURIONE SANTOS DA SILVA, ANTONIO CARLOS LOPES DOS SANTOS, A3 REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0009381-57.2014.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE/SENTENCIADO:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO/SENTENCIADO:
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA NUNES E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. INFRAESTRUTURA INADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA LOTEADORA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, movida por adquirentes de lotes no Loteamento Residencial Vila Rica. Os autores alegaram a ausência de infraestrutura mínima e atraso na entrega do loteamento, com omissão do ente municipal na fiscalização. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais a cada autor, além de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em análise: (i) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do Município pelos danos causados; e (ii) a adequação da condenação por danos morais e materiais e o quantum fixado para reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município tem responsabilidade solidária com a empresa loteadora, considerando sua omissão no dever de fiscalizar o cumprimento das exigências legais para a aprovação e execução do loteamento, conforme art. 30, VIII, da CF e art. 40 da Lei nº 6.766/79.

4.

A ausência de infraestrutura essencial, como drenagem e pavimentação, configurou violação a direitos fundamentais dos adquirentes, gerando danos morais caracterizados pela privação de condições dignas de moradia.

5.

Os danos materiais, consistentes na desvalorização dos imóveis, estão evidenciados pelos fatos narrados e demais elementos constantes nos autos, sendo cabível a apuração do montante em liquidação de sentença, nos termos do art. 944 do CC.

6.

O valor arbitrado para danos morais, de R 20.000,00 (vinte mil reais) por autor, a ser pago de forma solidária pelos requeridos, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da omissão e os prejuízos causados;

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da ausência de infraestrutura em loteamento, quando comprovada omissão administrativa na fiscalização de sua execução;

2. A configuração de dano moral em casos de ausência de infraestrutura básica independe de comprovação específica, sendo in re ipsa.

3. A indenização por danos materiais decorrentes da desvalorização imobiliária deve ser apurada em liquidação de sentença.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; Lei nº 6.766/79, arts. 9º, 12, § 1º, e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.728.318/SP; TJ-GO, Apelação nº 0386651-79.2015.8.09.0043; STF, ARE nº 1468439/AC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09de dezembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,

ajuizada por
JOSE RIBAMAR DE SOUSA NUNES E OUTROS
em desfavor do ora apelante e de
A3 REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que teriam adquirido imóvel no Loteamento Residencial Vila Rica, aprovado pelo Decreto municipal 391/11. No entanto, todos os prazos para a entrega efetiva do loteamento foram descumpridos, com significativa demora. Ademais, segundo os requerentes, o Município teria aceitado o empreendimento sem a devida verificação de conformidade com as exigências de infraestrutura estabelecidas pela Lei nº 6.766/79.

Ao final, pugnaram pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos materiais, a ser paga a cada requerente.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e CONDENO os réus a compensarem, de forma solidária, pelos danos morais gerados, cada um dos autores em R$ 20.000,00, valor que deverá ser corrigido pelos juros legais a partir da citação.

CONDENO, também de forma solidária, cuja apuração deverá ocorrer por liquidação, os prejuízos materiais experimentados pelo autor, notadamente em razão da possível desvalorização patrimonial de sua moradia, deverão ser levada em consideração a diferença do valor de mercado de cada imóvel e o valor de mercado de imóveis similares, na mesma região, que contam com a infraestrutura requerida na inicial e que não fora feita pelos réus.

CONDENO os réus em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação (devidamente atualizado).

CONDENO o réu A3 REMOR em 50% das custas processuais, isentando-se o município, ex vi legis Fica a corré A3 intimada a recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa.
(...)”

Inconformada com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID n° 18628873).

Nas razões recursais, o advogado do recorrente suscita, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, argumentando que o ente não é o responsável por qualquer prejuízo sofrido pelos adquirentes de lote da empresa loteadora.

No mérito, alega que todos os procedimentos administrativos previstos na legislação foram devidamente cumpridos e que a sentença afronta o disposto na Lei Federal nº 6.766/79, ao imputar solidariedade ao ente público por omissões que seriam atribuíveis exclusivamente ao empreendedor privado.

Sustenta ainda que a responsabilidade do Município é subsidiária, sendo condicionada à demonstração de nexo causal entre a omissão imputada ao ente público e os danos alegados.

Argumenta que a ausência de provas suficientes para a condenação deveria ter ensejado a improcedência da demanda.

Ainda, questiona a inexistência de demonstração de efetivo dano moral aos autores, não havendo que se falar em dano
in re ipsa
, pois não existe nenhum atributo da personalidade que possa ter sido diretamente lesado pelo fato do ente público está realizando os atos administrativos, atinentes a regularização da ocupação urbana.

Assevera que descabe a condenação em danos materiais pois ausente qualquer comprovação nesse sentido.

Por fim, impugna o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em relação ao ente público, ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos, diante da ausência de comprovação da responsabilidade atribuída ao Município.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (ID nº 18628877).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 18648190).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 20278395).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir voto.

Inicialmente, verifico que a arguição de ilegitimidade passiva do ente municipal se confunde com o mérito recursal. Desse modo, passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

A questão em análise consiste na reformar da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais em valor a ser apurado em sede de liquidação.

É cediço que o processo judicial configura um instrumento de afirmação do direito material, razão pela qual não se admite que qualquer indivíduo pleiteie a resolução de uma controvérsia jurídica alheia à sua esfera de interesses. A tutela jurisdicional deve ser promovida por quem, direta ou indiretamente, esteja vinculado à crise jurídica em análise, na medida em que esta repercuta, ainda que minimamente, em seus direitos ou obrigações.

Nesse sentido, ainda que a exigência de legitimidade das partes se origine de norma processual, sua verificação pressupõe uma análise detida do direito material controvertido. É ele, em última análise, que delimita o grau de vínculo necessário para que determinada pessoa esteja legitimada a defender ou postular a proteção de uma situação jurídica específica.

À luz do direito material, compreende-se que a legitimidade ativa ou passiva de uma parte está condicionada à demonstração de interesse jurídico concreto na solução da lide, interesse este que se traduz em um benefício potencial oriundo da resolução do conflito e em consequências diretas à esfera jurídica da contraparte. Assim, resta evidente a relação de causalidade existente entre os sujeitos processuais e o bem jurídico pleiteado.

Nesse sentido, as valiosas e sagazes lições de Cândido Rangel Dinamarco
[1]
sobre o tema, que, por sua precisão e clareza, merecem transcrição
ipsis litteris:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”

Da análise dos autos, infere-se que os requerentes e a incorporadora requerida celebraram, em meados de 2013 (ID 18628702), contratos similares de compra e venda de terrenos situados no referido loteamento, o qual teria sido aprovado pelo Município de Parauapebas no ano de 2011 (ID 12222483).

Nos termos da cláusula 4.3 do contrato, todas as obras de infraestrutura deveriam ser concluídas no prazo de 18 meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual. Contudo, tal obrigação não foi cumprida. Em 2016, cinco anos após a aprovação do projeto, a incorporadora, excedendo todos os limites legais, solicitou prorrogação do prazo para a conclusão do empreendimento, com fundamento no artigo 9º da Lei 6.766/79. Para justificar a prorrogação, alegou que 80% das obras de pavimentação já estariam concluídas naquele momento (ID 28533489).

É oportuno destacar que tal justificativa se mostra contraditória, pois, em 2013, o próprio Município, mediante ato oficial, havia certificado que a infraestrutura necessária para sustentar o pedido de prorrogação já estava 100% implementada (ID 28533489).

Apesar da evidente irregularidade e ciente da ausência de amparo legal para nova prorrogação do prazo, nos termos da Lei 6.766/79, o Município de Parauapebas deferiu o pedido da incorporadora sem qualquer fundamentação substancial ou diligência prévia (ID 28533489). Convém lembrar que o prazo máximo para a execução do cronograma não poderia exceder quatro anos. Ademais, a concessão do pedido ocorreu sem que houvesse atenção ao cronograma de execução do empreendimento, o qual, ressalte-se, sequer foi localizado nos autos. Tal irregularidade seria suficiente para ensejar o decaimento do direito de empreender, conforme dispõe o § 1º do artigo 12 da Lei 6.766/79.

Alguns pontos relevantes devem ser considerados para a adequada interpretação da situação: 1)
As fotografias anexadas demonstram diversos trechos sem a instalação dos dutos de drenagem exigidos; 2) Em várias dessas vias foram observados acúmulos de água; 3) Reconheceu-se que a região foi incluída no projeto de macrodrenagem, cuja execução somente teve início em 2017 (ID 28533491); 4) Não foram localizados documentos técnicos indispensáveis exigidos pela Lei 6.766/79, dificultando uma análise precisa da conformidade do empreendimento; e 5) Presume-se que a inclusão do empreendimento no projeto de macrodrenagem decorreu da deficiência na infraestrutura do local, o que apenas reforça as omissões administrativas.

A partir desse contexto, como destacou com acerto o magistrado sentenciante, a lide apresenta desdobramentos relevantes que merecem especial atenção para a análise e o julgamento do mérito, conforme será exposto:

Verifica-se que o Município de Parauapebas recebeu o loteamento sem a infraestrutura mínima exigida pela Lei 6.766/79. Não há nos autos qualquer documentação que comprove a realização de ateste de conformidade técnica no momento do recebimento, tampouco há clareza sobre quando, ou mesmo se, tal recebimento ocorreu formalmente.

A omissão do Município de Parauapebas em cumprir obrigações processuais relevantes compromete a elucidação dos fatos. Em especial, destaca-se a ausência do instrumento que atestaria o recebimento formal do loteamento, conforme determinado no item "b" da decisão constante às fls. 18077932, que dispôs: “(...) b) O Município de Parauapebas para que, no mesmo prazo, apresente cópia do procedimento de recebimento do loteamento.” O único documento juntado (ID 28533490), datado de novembro de 2019, trata-se de um simples memorando interno dirigido à Procuradoria Municipal, e não de um termo de recebimento válido do empreendimento.

A precariedade da drenagem e do asfaltamento em determinadas áreas do loteamento é evidente e não pode ser dissociada da baixa durabilidade da massa asfáltica empregada. Tal circunstância foi documentada no relatório fotográfico juntado aos autos (ID 28533491).

O histórico do empreendimento revela uma série de inconsistências administrativas, desde o início do projeto em 1992. Ocorreu, ao longo dos anos, uma sucessão de prorrogações injustificáveis, bem como uma confusa sobreposição de interesses na área. Subsiste, inclusive, incerteza quanto aos limites da propriedade do corréu A3, considerando que parte da área teria sido adquirida pelo Município de Parauapebas por desapropriação, sem clareza quanto à relação de contiguidade ou sobreposição em face da área objeto do litígio.

Não foram localizadas, nos autos, as licenças ambientais exigidas para a execução do loteamento, especialmente a licença ambiental prévia, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução CONAMA n. 237/1997. A ausência de tal documentação prejudica a análise das condições de drenagem e afastamento no caso em questão.

Além disso, não se encontrou qualquer instrumento técnico que atestasse medições, conformidade ou outros procedimentos exigidos pela legislação aplicável. De igual forma, a solicitação de documentos ao SAAEP, responsável pelo fornecimento de água e pelo saneamento, resultou infrutífera, sendo informado que tais registros não foram localizados (ID 28533490).

Por fim, a análise demonstra que o projeto não observou os requisitos estabelecidos no artigo 9º da Lei 6.766/79. Destaca-se que a execução do empreendimento não poderia ultrapassar o prazo de quatro anos, conforme estabelece a legislação. A ausência de um plano adequado de escoamento de águas pluviais, fundamental para garantir a infraestrutura básica do loteamento, também infringe o disposto no artigo 6º da Resolução CONAMA n. 237/1997.

A documentação apresentada pelo Poder Público evidencia um cenário alarmante de omissão administrativa. A ausência de justificativas técnicas para sustentar o pedido de prorrogação demonstra negligência do Poder Público, que, considerando o adensamento populacional elevado da área, deveria ter adotado uma postura mais diligente. Em respeito à segurança e ao bem-estar da coletividade, caberia à Administração realizar apuração técnica minuciosa
in loco
e garantir o atendimento às exigências legais de infraestrutura.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, é competência dos Municípios "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". Complementando esse mandamento constitucional, o art. 40 da Lei 6.766/79 dispõe que:

“Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.”

A norma em questão impõe ao Município o dever de controlar o uso do solo em seu território, sendo este um poder-dever e não mera faculdade. Trata-se, portanto, de uma obrigação vinculada, que exige da municipalidade uma atuação efetiva para a regularização de parcelamentos clandestinos ou irregulares. A ausência de infraestrutura básica é responsável por uma série de danos coletivos, incluindo o surgimento de endemias sanitárias, a propagação de patógenos e a formação de áreas de risco social, como alagamentos em zonas urbanas.

Nesse contexto, é inegável a responsabilidade do Município, pois a omissão em fiscalizar e adotar as providências cabíveis no âmbito de sua competência legal e de seu poder de polícia evidencia grave falha administrativa. Consequentemente, legitima-se a manutenção do ente público no polo passivo da presente demanda.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO: PARQUE UNIVERSITÁRIO. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, o Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Município de Jarú, empresas e particulares, pretendendo a adoção de medidas relativas à regularização do loteamento denominado Parque Universitário. II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus e a municipalidade, de forma subsidiária, na adoção de várias medidas, dentre elas a implementação de rede de drenagem pluvial, acessibilidade, pavimentação asfáltica e regularizações pertinentes. III - O Tribunal a quo manteve o decisum, na sua integralidade.
IV - A alegação de ilegitimidade passiva do Município não prospera, na medida em que o entendimento perfilhado pelo juízo a quo, no sentido de que cabe à municipalidade o dever de fiscalização do solo urbano, está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, que entende como poder-dever do Município, a fiscalização e regularização de loteamento irregular. Precedentes: REsp 1.728.318/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2019; AgInt no AREsp 1.458.475/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/8/2019. V - Recurso especial improvido.”
(REsp 1780456/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental.
2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional. Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade.
Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF - ARE: 1468439 AC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

É importante destacar que a controvérsia dos autos não versa sobre a mera regularização de loteamento irregular, que atrairia responsabilidade subsidiária, mas sobre a indenização por danos morais e materiais causados pela infraestrutura deficitária do loteamento, configurando responsabilidade solidária do ente público em razão de sua omissão específica.

Nesse sentido, a jurisprudência sobre a matéria confirma o entendimento quanto à responsabilidade solidária do Município:

MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS E CWA CONSTRUTORA LTDA-ME APELADOS: AILTON PEREIRA MENDES E CATIA MOREIRA MENDES RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTEAMENTO.
ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 100, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADOS DE OFÍCIO (MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA). HONORÁRIOS RECURSAIS. INCOMPORTABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 01. Compete à parte contrária comprovar, mediante prova inconteste, a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício de assistência judiciária. Assim, não produzida pela Municipalidade requerida prova documental robusta, incontestável e apta a comprovar que a autora não faz jus à gratuidade da justiça concedida pela magistrada singular, não deve ser acolhida a impugnação.
02. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, restando, portanto, caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta ação. Precedentes do STJ. 03.
Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil, por culpa exclusiva de terceiro, como pretende fazer crer a empresa 2ª apelante, uma vez que a legislação municipal atribui ao loteador/vendedor a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura. 04.
A conduta ilícita evidenciada nos autos, consubstanciada no descumprimento do cronograma referente à infraestrutura do loteamento em discussão, implicou em afronta ao direito de personalidade da autora, configurando o nexo causal entre a ação e o resultado, impondo-se o dever de reparação do dano moral
. 05. Considerando as nuances do caso em análise, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores repara, de um lado, melhor o dano, ao tempo em que não ensejará, por outro, enriquecimento ilícito da autora. Sendo assim, entendo por bem em reduzir o valor da indenização por danos morais para o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, o qual se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 06. Os consectários legais por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser fixados/alterados de ofício. Assim, quanto a empresa requerida, os juros de mora deverão incidir na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, uma vez que se trata de responsabilidade civil contratual. A correção monetária, por sua vez, observará o índice do INPC, a partir da publicação desse decisum arbitramento definitivo. Lado outro, quanto a Municipalidade demandada, a correção monetária deve incidir com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da publicação desse decisum arbitramento definitivo e os juros de mora devem ser equivalentes a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54). 07. Providos ambos os apelos, ainda que parcialmente, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, pois essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do recurso. 08. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, com arrimo na Súmula nº 27 deste egrégio Sodalício. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJ-GO 0386651-79.2015.8.09.0043, Relator: DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)

Do dano moral e dano material. Quantum indenizatório.

Sabe-se que o dano moral tem por fundamento a ofensa à dignidade humana, representando a lesão a bens fundamentais da personalidade.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos do ilustre doutrinador Rui Stoco, que assevera:

“
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se convencionou chamar de dano moral é a violação da personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias, como a dignidade, a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos. (...) Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele que atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes de seu patrimônio subjetivo.” (in Tratado de Responsabilidade Civil. 8ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1874)

Dessa forma, para que o dano moral seja configurado, a conduta, comissiva ou omissiva, do agente deve atingir atributos inerentes à personalidade jurídica da vítima, caracterizando ato ilícito merecedor de censura.

No presente caso, a análise dos autos revela, de forma inequívoca, que houve lesão a direitos fundamentais de significativa importância na ordem jurídica.

O atraso injustificado na entrega das obras de infraestrutura nos imóveis/lotes transcende o mero inadimplemento contratual, configurando significativa violação aos direitos fundamentais dos Apelados. Tal situação resultou em uma privação prolongada de padrões mínimos de bem-estar e desenvolvimento urbano, ocasionando relevante abalo emocional aos adquirentes.

Reconhecida a responsabilidade da Municipalidade, impõe-se, à luz das peculiaridades do caso, a análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo Juízo
a quo.

Sobre o tema, é pertinente rememorar as lições do jurista Sergio Cavalieri Filho, que traça importantes diretrizes para a fixação do
quantum debeatur
em casos de dano moral:

“Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. (...) Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. Ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 97/98)

Com fundamento em tais diretrizes, e considerando a condição econômica das partes, a conduta ilícita praticada, o bem jurídico afetado e a duração do sofrimento experimentado pelos autores, entendo que a compensação por danos morais deve ser mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores. Tal valor se mostra compatível com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a função reparatória e punitiva da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Nota-se que a importância de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para reparar adequadamente o dano moral sofrido, ao passo que evita o enriquecimento sem causa da parte autora. No sistema de responsabilidade civil, prevalece o princípio de que a reparação deve guardar equivalência com a extensão do dano. Assim, o valor não pode ser inferior ao prejuízo sofrido (o que frustraria o direito da vítima), nem superior (o que resultaria em locupletamento indevido).

No que tange ao dano material, nos termos do art. 944 do Código Civil, é aquele que atinge diretamente o patrimônio do ofendido, gerando direito à reparação. A responsabilidade civil visa restabelecer o status quo ante, devolvendo ao lesado a integralidade de seu patrimônio ou compensando-o em pecúnia, na medida do prejuízo efetivamente sofrido.

Rui Stoco ao tratar do artigo 944 do Código Civil ensina:

“Por força do ‘caput’ do art. 944 continua vigendo, portanto, o princípio da ‘restitutio in integrum’, retornando-se, preferencialmente, ao ‘statu quo ante’ ou indenizando o equivalente em dinheiro, quando isso não seja possível, embora o parágrafo único do art. 944 do CC/2002 estabeleça que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”

Embora o Município alegue que não há comprovação específica da desvalorização patrimonial, o contexto apresentado pelos autores é suficiente para justificar o reconhecimento dos danos materiais, especialmente porque

a ausência de infraestrutura adequada, somada à demora na sua entrega, é fato incontroverso e afeta diretamente o valor de mercado dos imóveis. Logo, a relação de causalidade é concreta e verificável.

Desta maneira, escorreita a r. decisão ao condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos de ordem material, decorrentes da desvalorização patrimonial de sua moradia. Referido
quantum
haverá mesmo de ser apurado em fase de liquidação de sentença, através da realização de prova pericial apta a demonstrar a efetiva desvalorização do imóvel.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou:

“Responsabilidade civil. Compromisso de compra e venda Ação de indenização por danos materiais e morais.
Atraso na entrega do lote e da infraestrutura do empreendimento imobiliário.
Responsabilidade da parte ré caracterizada Dano material configurado.

Quantificação da desvalorização do imóvel a ser apurada em liquidação de sentença
. Dano moral caracterizado Indenização devida excessivo. Arbitramento em valor Redução determinada Recurso provido em parte.”

(TJSP; Apelação Cível 1002316-87.2016.8.26.0428; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. INCONFORMISMO FORMAL DAS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA A CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ART. 37, § 6º, DA CF.
AUTORIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PUBLICIDADE NÃO OBSERVADO.
AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ DE LOTE CLASSIFICADO EM ZONA RESIDENCIAL 2 SEM ANOTAÇÃO DE QUALQUER ÔNUS, GRAVAME OU LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO E NECESSIDADE.
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. NATUREZA IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) ADEQUADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SUCUMBÊNCIA AO ENCARGO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(TJ-PR 00128053120208160044 Apucarana, Relator: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 04/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

Assim, restaram devidamente configurados os danos materiais e morais sofridos pelos Apelados, que receberam os imóveis de forma inadequada, diante da ausência de pavimentação das vias urbanas e de infraestrutura essencial ao abastecimento de água. A responsabilidade decorre tanto da falha na prestação contratual do loteador, "A3 Remor Empreendimentos Imobiliários Ltda.", quanto da omissão do ente municipal em fiscalizar a conclusão das obras de infraestrutura necessárias.

Por conseguinte, quanto aos demais pontos, o recurso interposto pelo Município de Parauapebas não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Direito Processual Civil, v. II, 6ª ed. rev. atual., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 313

Belém, 16/12/2024